Tribunal: TJES
Processo: 5021390-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021390-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAILA FADINI COLOMBO e outros
RECORRIDO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021390-98.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MAILA FADINI COLOMBO e
LUAN EBERT OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE PELAS PARTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR QUE DEVE SER ACOLHIDA. ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MAILA FADINI COLOMBO e
LUAN EBERT OLIVEIRA
em face de PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou com a ré contrato de compra e venda de parcela de solo urbano, com entrega do imóvel prevista para 31/12/2020. Aduz que a ré atrasou a entrega do objeto do contrato em mais de um ano, o que motivou a parte requerente a desistir do negócio. Narra, ainda, ter assinado documento de resolução extrajudicial, sendo ajustado que a requerida devolveria o valor de R$18.680,96, em doze parcelas fixas de R$1.556,75, com início do pagamento após 180 dias da conclusão das obras.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na
forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4695556, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que no caso aplica-se às disposições previstas na Lei 4.591/64, as quais a parte ré descumpre. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, torno sem efeito a certidão constante no ID 4695559, considerando a tempestividade do presente recurso verificada em sistema.

Desta forma, conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ausência de interesse de agir em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Com efeito, pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes.

Como se sabe, a transação é instituto contratual cuja finalidade é prevenir ou terminar litígios mediante concessões recíprocas, estando prevista no artigo 840 do Código Civil,
in litteris: "É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas."

Os meios alternativos para solução de conflitos devem ser estimulados, pois levam os litigantes à composição amigável do conflito através da livre transação, onde as partes podem compor acordos sem a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, deve ser prestigiada essa forma de solucionar os conflitos sociais, sem que seja necessária a substituição da autonomia das vontades pela curatela da jurisdição.

Nesse sentido, anular uma transação deve ser hipótese excepcional, somente imprescindível nos termos do artigo 849 do Código Civil:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou a ação buscando o ressarcimento em virtude do atraso pela entrega do empreendimento no prazo pactuado entre as partes. Contudo, como se observa do termo de quitação de ID 4695548, as partes já haviam firmado acordo extrajudicial quanto às pretensões buscadas pelos recorrentes nesta demanda, o que retira o caráter litigioso da coisa, estando, portanto, ausente o interesse de agir.

Veja-se que no referido acordo os autores aceitaram receber o valor de R$18.680,96 como forma de indenização pelo atraso ocorrido,
“dando a mais ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, em Juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação...”,
conforme cláusula 4.

A anulação das transações sem que seja comprovado algum dos vícios previstos em lei acabaria por desestimular a composição amigável do conflito, resultando que as partes sempre procurem o judiciário para solucionar todo e qualquer conflito, cabendo ao juiz administrar os interesses cotidianos dos indivíduos.

Neste caso, temos partes capazes que dispuseram sobre direitos patrimoniais, não trazendo qualquer impugnação ao acerto, se tratando os autores de pessoas no pleno gozo de suas faculdades mentais, a anulação da transação realizada deveria ser precedida de prova de dolo, coação, ou erro essencial, o que sequer é alegado.

Ressalta-se que, mesmo com a aplicabilidade das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor e considerando a vulnerabilidade do consumidor, não se pode dispensar a prova de algum vício na constituição do acordo, pois não se presume o excepcional.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que,
uma vez firmado acordo extrajudicial com quitação plena, ficam as partes desautorizadas a ajuizar ação buscando a ampliação da verba indenizatória
. Confira-se:

[...]
A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los....
(STJ; REsp nº 815.018/RS; Relator Ministro Raul Araújo; Segunda Seção; Julgado em 27/04/2016; DJe 06/06/2016) (destaquei).

No mesmo sentido:

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ACOSTADO AOS AUTOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 20.000,00. 1. Reclama a parte autora que adquiriu um imóvel com prazo de entrega previsto para outubro de 2015, mas que somente foi entregue em janeiro de 2017, razão pela qual pleiteia indenização por dano moral. 2. A demandada apresentou contestação sustentando a ausência de interesse de agir, em decorrência do pagamento da multa contratual e a validade da quitação conferida, conforme acordo extrajudicial em que foi paga a importância de R$ 10.128,84, tendo os autores conferido integral quitação às apelantes. 3. Apelação da parte ré contra a sentença que fixou indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.
4. Acordo extrajudicial dando quitação plena, geral, irretratável e irrevogável, para nada mais reclamar ou exigir em tempo algum, em juízo ou fora dele, inclusive indenização por dano moral e material. 5. Ausência de alegação que de vício que invalide o negócio jurídico, nos termos dos arts. 840 e 849 do Código Civil. 6. Composição amigável do conflito através da livre transação que deve ser estimulada. 7. Provimento do recurso da parte ré para julgar improcedentes os pedidos.
(TJRJ; Apelação nº 0025989-83.2017.8.19.0203; Relator Des. Ricardo Alberto Pereira; Vigésima Câmara Cível; Julgamento em 08/06/2022; Data de Publicação 10/06/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO ATRASO DA OBRA. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A falta de interesse de agir manifesta-se quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 2. Uma vez celebrado acordo judicial entre as partes, no qual foi declarada resolvida e quitada toda e qualquer indenização referente ao atraso na entrega do imóvel, o caráter litigioso deixa de existir e, portanto, ausente o interesse de agir para requerer a indenização fundada no mesmo objeto do acordo. Precedentes. 3. O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que, uma vez firmado acordo extrajudicial com quitação plena, ficam as partes desautorizadas a ajuizar ação buscando a ampliação da verba indenizatória. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ausência do interesse de agir acolhida. Sentença reformada. (TJDFT; Apelação nº
0037256-80.2015.8.07.0001
; Relator Des.
Rômulo de Araújo Mendes
; 4ª Turma Cível; Julgamento em 04/12/2019; Data de Publicação: 03/02/2020)

Portanto, tendo os autores, antes de ajuizar a presente demanda indenizatória, firmado acordo com a requerida dando plena e geral quitação de todo e qualquer prejuízo sofrido em razão do atraso pela entrega da obra discutida nestes autos, patente a ausência do interesse de agir, porque a utilidade do provimento judicial se mostraria inócua em virtude do acordo já firmado entre as partes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)